Tribunal: TJDFT
Processo: 0729167-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0729167-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROGERIO SOUSA MENDES IMPETRANTE: ANDREA LUCIA MARQUES DE JESUS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ D E C I S Ã O Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de Habeas Corpus, impetrado pela advogada ANDREA LUCIA MARQUES DE JESUS, em favor de ROGERIO SOUSA MENDES, apontando como ato coator a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Custódia nos autos n° 0702274-26.2021.8.07.0021, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. No caso, o paciente foi preso em flagrante em 20/08/2021, pela prática, em tese, dos delitos tipificados no artigo 121 §2o II e IV, do CP, e artigo 121 caput c/c art. 14 Inciso II, ambos do CP, pelo auto de prisão em flagrante n° 1236/2021, originário da 6a Delegacia de Polícia do Distrito Federal. Por ocasião da audiência de custódia realizada no dia 22/08/2021, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Daí o presente Habeas Corpus, onde o impetrante sustenta estar sofrendo constrangimento ilegal, pela indevida conversão da prisão em flagrante em preventiva, tendo em vista não preencher os requisitos necessários para a cautelar. Alega que a segregação cautelar com base na ordem pública é insubsistente, pois baseada em ilações de provável violência que não se verifica comprometer concretamente a ordem pública. Diz não haver culpa formada e, portanto, a dinâmica do evento, por pior que se apresente, não enseja a necessidade de prisão, pois não há comprovação da personalidade violenta do acusado fora do crime imputado. Afirma que o paciente é primário, com bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito e que não há nos autos qualquer elemento que indique que a sua soltura colocará em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou eventual aplicação da lei penal. Sustenta que o paciente não queria alvejar ninguém e tentou de todas as formas intimidar a vítima, mas não conseguiu. Diante disso, alega que vendo que não havia outro jeito, efetuou o disparo, porque se não o fizesse, do jeito que a vítima estava reagindo, certamente teria sido morto. Aduz estarem presentes os requisitos para o deferimento da liminar. Dessa forma, requer seja deferida a liminar, expedindo-se o competente alvará de soltura, de modo que o paciente possa aguardar em liberdade o julgamento do recurso. No mérito, pugna para que seja confirmada a liminar. É o relatório. DECIDO: A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se deu nos seguintes termos (ID 28916106): “A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado teria ceivado a vida de uma vítima e tentado matar outra, o que teria sido visualizado pelos policiais militares, em ato fortuito. Consta que os policiais militares estavam passando pelo local quando ouviram disparos de arma de fogo e, indo conferir, presenciaram o autuado matar uma das vítimas com vários disparos, inclusive sendo o último na cabeça, enquanto ela já estava caída ao chão, mas ainda viva. O autuado ainda teria atingido a perna de uma outra vítima, também com disparos de arma de arma de fogo. Tudo isso em razão de desentendimentos sobre o conserto de um veículo, e a sua data de entrega, já que a vítima era mecânico e havia prestado serviços dessa natureza no automóvel do autuado. O autuado teria matado a vítima de forma brutal, em via pública, na presença de várias pessoas, inclusive na presença das filhas e da esposa da vítima. A forma fria e brutal com que o autuado teria praticado o suposto delito revela, a toda evidência, que a sua liberdade oferece risco à ordem pública, pois ele seria capaz de praticar tão grave crime por tão simples motivo. A julgar pela suposta motivação do delito, o autuado teria a possibilidade de matar uma pessoa em um razão de simples desentendimento contratual, tão comum na vida cível, como o atraso na prestação de um serviço. Assim, o contexto do modus operandi e a suposta motivação demonstram especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de ROGERIO SOUSA MENDES ALVES, filho de JOSE RAIMUNDO MENDES e de MARILENE SOUSA, nascido aos 12/03/1987; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP.” (grifos nossos) A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. No presente caso, na audiência de custódia, ao apreciar a conversão da prisão em flagrante em preventiva, o Juízo a quo considerou que a medida é necessária para a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta verificada pelo modo de agir descrito no Auto de Prisão em Flagrante e o suposto risco reiteração delitiva. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública é fundamento que justifica a prisão preventiva de uma pessoa, in verbis: “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Parágrafo único. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4o).” No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de materialidade e de autoria da conduta delitiva do paciente. Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), observo que este também resta preenchido, ante a periculosidade do paciente que foi demonstrada pela gravidade concreta dos fatos e pelo modus operandi empregado. A gravidade concreta da conduta está evidenciada pela sua crueldade, pois, conforme consta na decisão impugnada, no caso, o paciente, por possível desentendimento com mecânico, em decorrência de manutenção de veículo, efetuou disparos de arma de fogo contra ele até causar sua morte, tendo efetuado o último disparo contra a cabeça do ofendido, ainda vivo, mesmo já estando ele ferido e ao chão. Ainda, o paciente atingiu com um tiro o sócio de JOCENIR (vítima que foi morta) na perna. Imprescindível destacar que, infere-se dos autos, que o paciente executou a vítima na presença de suas filhas e esposa. Diante disso, o Magistrado do NAC verificou estarem presentes os pressupostos da prisão provisória pela necessidade de se acautelar a ordem pública, tendo em vista o “contexto do modus operandi e a suposta motivação demonstram especial periculosidade e ousadia ímpar.” Acrescento que, inclusive a filha menor do paciente prestou posterior depoimento especial (ID 102654307 – processo originário), no qual descreveu que o pai fez um apelo para que o paciente não o matasse em frente às filhas, “com uma das mãos tentando proteger o rosto. Neste momento, o autor deu o último disparo. Referiu-se a este instante como DESESPERADOR”. A criança ainda asseverou que “seu pai passou por muitas dores e pressão psicológica, e que, no momento em que o pai implorou para não ser morto na frente da família, ele pediu de maneira branda, como se estivesse pedindo por favor, mesmo assim, o autor efetuou o disparo em seu rosto.” Com isso, não se pode dizer que a gravidade do crime em processamento seja inerente ao próprio tipo penal imputado e que, portanto, a prisão cautelar seja descabida. Ora, tais condutas são suficientes para demonstrar a periculosidade real do paciente e respaldar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública. Esta Corte entende da mesma forma, vejamos: “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (POR DUAS VEZES). PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Deve ser mantida a custódia cautelar do paciente diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa das vítimas na forma tentada, por duas vezes, e do requisito de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do fato e da reiteração delitiva. (...).” (Acórdão 1240574, 07062998220208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 13/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ressalte-se que no caso houve um desentendimento, como destaca o Magistrado a quo, “em razão de simples desentendimento contratual, tão comum na vida cível, como o atraso na prestação de um serviço,” o que demonstra a periculosidade do paciente. Ademais, entendo que a decisão impugnada está provida de fundamentação coerente e individualizada e destaco não ter restado demonstrada qualquer alteração fática, nos termos do art. 316 do CPP, que justifique a revisão da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, não trazendo a defesa qualquer fato forte o suficiente a justificar a pretendida revogação ou a demonstrar que a prisão pudesse ser substituída por outra medida cautelar menos gravosa. Destaco que o entendimento esposado na jurisprudência deste E. TJDFT é no sentido de que é necessário que sejam apresentados fatos novos aptos a afastar os motivos que levaram ao decreto de prisão. Além disso, para o resguardo da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II) mostram-se inadequadas ou insuficientes, haja vista a grave periculosidade do paciente, justificando, assim, a manutenção da prisão preventiva. Ainda, em que pese a impetrante sustentar que efetuou o disparo porque se não o fizesse, do jeito que a vítima estava reagindo, certamente teria sido morto, verifico que a alegação envolve mérito central da questão, não sendo cabível nessa estreita via do Habeas Corpus analisar qualquer tipo de excludente de ilicitude, embora, pelos relatos preliminares seja possível verificar que o paciente matou o ofendido quando esse estava no chão e clamando por sua vida. Por fim, saliente-se que primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes, como na hipótese, os requisitos do art. 312, do CPP. Dessa forma, ao menos nessa fase liminar do presente writ, não verifico cabível a soltura do paciente, ainda que para cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, sendo prudente aguardar decisão de mérito desta 2a Turma Criminal para melhor análise do caso. Diante do exposto e por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BrasíliaDF, 13 de setembro de 2021 15:44:28. ROBSON BARBOSA Desembargador